Tribunal: TJPA
Processo: 0802629-98.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802629-98.2025.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MARCIELLE DE SOUZA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ATRIBUÍDO A TERCEIRO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por consumidora em face do Município de Itaituba, em razão de protesto indevido de títulos referentes a débitos de IPTU, vinculados ao seu CPF, mas em nome de terceiro, sem que houvesse relação jurídica com o ente público. Sentença de procedência para determinar a exclusão da restrição creditícia e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve julgamento ultra petita, em razão da fixação de valor indenizatório superior ao pedido inicial; (ii) analisar a responsabilidade civil do Município em razão de falha na prestação do serviço público, com protesto indevido vinculado à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara Cível é adequada, uma vez que não se discute a legalidade do tributo, mas a falha na imputação de débito a terceiro.
4. Restou comprovada a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o Município, bem como a ausência de qualquer bem imóvel de sua titularidade que justificasse a cobrança de IPTU.
5. Aplicável a responsabilidade objetiva do Estado pela falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927 do CC, sendo o dano moral presumido em razão do protesto indevido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Verificada a ocorrência de julgamento ultra petita, diante da condenação em valor superior ao pleiteado na inicial, devendo o valor da indenização ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, conforme o pedido da autora, nos termos do art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:
1. O protesto indevido de débito tributário, imputado erroneamente a terceiro, configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do Município.
2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido.
3. A sentença que arbitra valor indenizatório superior ao pedido é ultra petita e deve ser ajustada aos limites do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 927; CPC, arts. 141, 492 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; TJ-SP, Apelação Cível n. 1000758-56.2022.8.26.0659, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 07.04.2025; TJ-DF, Apelação Cível n. 0710213-25.2023.8.07.0009, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Itaituba
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por
Marcielle de Souza Gama
, na qual se pleiteou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título, no valor de R$ 8.000,00. (oito mil reais)

Na origem, alegou a autora que, sem jamais haver mantido qualquer relação jurídica, contratual ou tributária com o Município de Itaituba/PA, foi surpreendida com a constatação de que seu nome havia sido negativado junto ao Serasa e protestado em cartório, o que a impediu de formalizar nova contratação com uma academia, situação que lhe trouxe constrangimentos e vexame. Aduziu que a negativação indevida referia-se a supostos débitos tributários no valor de R$ 2.393,22 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), cujo credor constava como sendo o Município de Itaituba, embora os dados pessoais indicados no protesto apresentassem divergências quanto ao nome vinculado ao CPF da autora.

Informou que tentou, sem sucesso, resolver administrativamente a questão, inclusive por meio de contato com o cartório responsável pelo protesto, o qual confirmou a existência de três títulos vinculados ao seu CPF, mas em nome de terceiro. Diante da inércia do ente municipal em sanar a irregularidade, ingressou com a presente ação, postulando a retirada de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, quantificada inicialmente em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Citado, o Município de Itaituba apresentou contestação, na qual sustentou, em sede preliminar, a incompetência absoluta do juízo cível, sob o argumento de que a controvérsia teria natureza tributária, devendo ser processada e julgada pela Vara da Fazenda Pública. No mérito, alegou a regularidade da inscrição e do protesto, com fundamento em suposto lançamento tributário decorrente de dívida ativa relacionada ao não pagamento de IPTU, reputando inexistente qualquer conduta ilícita por parte da Administração, e impugnando a existência de dano moral indenizável.

A autora apresentou réplica, rebatendo a preliminar de incompetência sob o fundamento de que não se discutia a legalidade do tributo ou a relação jurídico-tributária, mas sim o protesto de dívida atribuída a terceiro, imputada indevidamente à sua pessoa. Requereu ainda a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Após regular instrução, o juízo monocrático afastou a preliminar de incompetência e, com fulcro no art. 355, I, do CPC, proferiu julgamento antecipado da lide, reconhecendo que as provas constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia. Constatou a ausência de demonstração, por parte do Município, da existência de relação jurídica válida com a autora ou da regularidade do protesto, e entendeu pela configuração de dano
moral in re ipsa
. Com isso, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, determinou a exclusão do nome da autora dos registros restritivos e fixou multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, alegando, em preliminar, que a sentença seria nula por violação ao princípio da congruência, ao ter fixado indenização superior àquela requerida na inicial, o que configuraria julgamento
ultra petita
, em afronta ao disposto no art. 492 do CPC. No mérito, reiterou os fundamentos expostos na contestação, pugnando pela reforma integral da sentença e, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização arbitrada.

Em suas contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, enfatizando que o valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional, em conformidade com a jurisprudência do STJ e em observância aos princípios da razoabilidade e da reparação integral do dano. Reafirmou a ausência de vínculo jurídico com o ente público e destacou que este não apresentou qualquer prova da regularidade da dívida que ensejou o protesto, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de respaldo probatório.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da apelação cível.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itaituba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, a qual julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Marcielle de Souza Gama, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e do protesto de título relativo a débito indevidamente lançado em seu nome.

O Município sustenta, em síntese, que houve julgamento
ultra petita
, uma vez que a autora pleiteou indenização no valor de R$ 8.000,00, sendo-lhe concedido valor superior ao pedido. Aduz, ainda, que a inscrição decorreu de lançamento tributário regular e que a demanda envolveria relação jurídico-tributária, devendo, por isso, tramitar perante a Vara da Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida na apelação se restringe à responsabilidade civil do Município pela negativação indevida, sendo, portanto, de competência da Vara Cível, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

No mérito, verifica-se que a autora logrou demonstrar de forma documental a total ausência de vínculo jurídico com o Município de Itaituba, especialmente no que tange à dívida protestada, relacionada ao tributo municipal (IPTU). A Certidão Negativa de Registro de Imóveis da Comarca de Itaituba (ID 28293585) comprova que a autora não possui qualquer bem imóvel na localidade, o que afasta sua condição de contribuinte de IPTU. O relatório do Serasa Experian (ID 28293576) evidencia que a negativação foi realizada em nome da autora, vinculando seu CPF a uma dívida em que constava o nome de um terceiro, circunstância que demonstra a existência de evidente falha administrativa por parte do Município.

A autora, inclusive, demonstrou que tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito, o que reforça o descaso do ente público.

Importa ressaltar que o Município, mesmo devidamente intimado, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que a autora fosse efetivamente responsável pela dívida protestada. Manteve-se silente, mesmo diante do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual foi implicitamente acolhido pelo juízo ao reconhecer que caberia ao Município comprovar a regularidade do protesto, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade objetiva do Município é evidente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927 do Código Civil, diante da falha na prestação do serviço público que culminou na indevida restrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do efetivo prejuízo. O dano decorre da própria negativação indevida, ainda mais quando o protesto ocorre em nome de terceiro, gerando situação constrangedora e injusta à pessoa alheia à relação obrigacional. Dessa forma, o dever de indenizar resta incontestável.

SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Ainda a jurisprudência pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA . I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Adriano Ferraz, visando à declaração de inexigibilidade do débito de IPVA dos anos de 2.021 e 2 .022, referente a veículo alienado em 2.018, e à condenação por danos morais, decorrentes de protestos indevidos. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste, unicamente, na fixação de danos morais e seu montante, em razão de protestos indevidos de débitos de IPVA, dado o teor da apelação interposta. III. Razões de Decidir 3. Os protestos indevidos ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando abalo moral presumido, conforme jurisprudência do STJ . 4. O dano moral é "in re ipsa", não necessitando de prova específica quanto ao abalo moral sofrido. 5. Montante indenizatório que se adéqua ao dano moral sofrido, considerando se tratar de dois protestos subsequentes . IV. Dispositivo e Tese 6. APELAÇÃO IMPROVIDA. 7 . Tese de julgamento: "1. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido. 2. A indenização fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) é proporcional aos danos experimentados".(TJ-SP - Apelação Cível: 10007585620228260659 Vinhedo, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 07/04/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2025)

Todavia, razão assiste parcialmente ao apelante quanto à alegação de julgamento ultra petita. A autora, na petição inicial, delimitou seu pedido de indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme se depreende da leitura da peça inicial (p. 16). O juízo sentenciante, ao arbitrar o valor da indenização em R$ 10.000,00, incorreu em violação ao art. 492 do Código de Processo Civil, que veda expressamente ao magistrado proferir decisão que exceda os limites do pedido formulado pela parte.

Note-se que, a concessão de valor de indenização superior ao sugerido na inicial, não configura decisão ultra petita se for descrito como uma sugestão, não um valor absoluto. Contudo, no presente caso, a autora requereu limitadamente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. valor da reparação do dano moral fixado na sentença superior ao pleiteado na petição inicial. JULGAMENTO ULTRA PETITA. exclusão do excesso. 1. Segundo os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os limites da lide são estabelecidos pelas partes, por meio dos pedidos formulados em juízo, estando o órgão julgador adstrito a tais limitações, conforme o princípio da adstrição/congruência. 2. Na sentença, o valor da reparação do dano moral foi arbitrado em quantia superior àquela certa e determinada pleiteada na petição inicial, caracterizando pronunciamento jurisdicional ultra petita, cuja correção do defeito se faz com a exclusão do valor excedente. 3. Apelação conhecida e provida. Sem majoração dos honorários recursais. (TJ-DF 07102132520238070009 1919514, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICO E MORAL. CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO DO PEDIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECOTAÇÃO DA SENTENÇA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CLÍNICA. IMPLANTE DENTÁRIO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO DENTISTA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tendo o julgador condenado os apelantes a pagar indenização por danos morais à apelada, em valor superior ao pleito autoral, é certo que o juiz excedeu os limites do pedido, incorrendo em julgamento ultra petita, devendo a sentença ser decotada nessa parte, em homenagem ao princípio da congruência, expresso nas linhas do art. 492 do CPC . 2. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, e demonstrada a falha no serviço prestado, no tocante aos implantes da autora, inafastável o dever de indenizar pelos prejuízos causados. 3. Por outro lado, a responsabilidade civil por falha odontológica perpetrada por dentista exige, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a inequívoca demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do profissional e as consequências lesivas ao paciente, assim como da culpa, notadamente a imperícia, negligência ou imprudência perpetradas .4. Restando incontroverso nos autos que a parte autora firmou com a parte ré contrato de prestação de serviços odontológicos e que, em razão dos procedimentos realizados pelo dentista, de forma inadequada, aquela suportou danos substanciais em virtude do procedimento realizado, revela-se patente o dever de indenizar. 5. Para a fixação do quantum a título de dano moral deve ser sopesadas a gravidade da conduta e a extensão dos prejuízos suportados pela parte autora, bem como atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade .6. O dano estético indenizável é aquele decorrente de lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou diminuam sua funcionalidade, como cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação, o que não ficou demonstrado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.(TJ-G O 53172544220208090051, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

Assim, segundo entendimento jurisprudencial, nos casos de julgamento
ultra petita
, a consequência jurídica não é a nulidade da sentença, mas sim o seu ajuste, mediante exclusão do excesso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itaituba, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, respeitando-se os limites objetivos do pedido inicial, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários recursais por ausência de alteração substancial da sucumbência, nos termos do art. 86, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026